Tribunal: STF
Processo: ARE 1475344
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC 10, p. 1-25) assim ementado: 



    “PRELIMINAR - NULIDADE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - Interceptações alegadamente fundadas em ‘denúncia anônima’ - Denúncias que não serviram de base para a medida, mas iniciaram a investigação policial, em meio à qual restou clara a necessidade do monitoramento ora impugnado. A medida, outrossim, foi adequadamente fundamentada, conforme apenso próprio, com a clara indicação das linhas a serem monitoradas e os responsáveis para tanto. 



    PRELIMINAR - NULIDADE - Investigação policial - Não padece de nulidade as provas obtidas em meio à investigação, em si válida, acerca de crime diverso do eventualmente descoberto. 



    PRELIMINAR - NULIDADE - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - Ausência de transcrição integral e perícia de voz - Desnecessidade - Medidas que não são previstas na legislação pertinente - Jurisprudência do e. STJ. 



    PRELIMINAR - INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS - Matéria, que toca nulidade relativa, que se encontra preclusa. Hipótese na qual não houve registro de qualquer irresignação defensiva no momento oportuno (em audiência na qual alegadamente invertida a ordem de inquirição). A irresignação oportuna, outrossim, sequer foi ratificada pela Defesa em suas razões de apelo. Ademais, ainda necessário concluir que não foi suficientemente demonstrado o prejuízo que adviria da inversão. Jurisprudência do e. STJ. 



    PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA - Prejudicada eventual alegação de inépcia da denúncia com a prolação da sentença condenatória, que passa a ser alvo da irresignação defensiva - A exordial acusatória, outrossim, traz clara delimitação da conduta de cada acusado, com a descrição, ainda que breve, de seus papéis na organização criminosa.



    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade - Segura demonstração da materialidade e autoria delitivas - Recurso parcialmente provido para outro fim.



    CORRUPÇÃO DE MENORES - CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/06 - Há que ser observado o princípio da especialidade, afastando a incidência da condenação dos apelantes da imputação prevista no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, e aplicando-se, tão somente, a causa de aumento da pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Federal n° 11.343/06. 



    PENA - REINCIDÊNCIA e MAUS ANTECEDENTES - Alegação de bis in idem - Hipótese na qual foram empregadas duas condenações distintas para o reconhecimento da agravante e das desfavoráveis circunstâncias judiciais. Inexiste, desse modo, bis in idem, sendo valoradas negativamente, em etapas diversas, dois fatos (duas condenações) diversos. 



    PENA - MAUS ANTECEDENTES - Pleito de afastamento pelo decurso do tempo - O período depurador afeta, tão somente, o reconhecimento da agravante da reincidência, que será examinada na fase própria, e não a circunstância judicial (maus antecedentes). Jurisprudência do e. STJ.



    REGIME - O regime mais acerbo, em que pese a irresignação defensiva, foi adequadamente fundamentado e não decorreu da gravidade em abstrato do delito.” (eDOC 10, p. 2-3; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 17, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 25, p. 1-34), no qual se sustenta “violação literal ao disposto no artigo 5º, incisos IV, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, XLVI e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além de tal entendimento ir de encontro com o entendimento dos Tribunais Superiores” (eDOC 25, p. 5). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    Os ora recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 21, p. 1-54).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 33, p. 1-4). Quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 34, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne aos Temas 339 e 660, ambos do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e no artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 34, p. 3; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 39, p. 1-37), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 38, p. 1-58).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.240.481/SP (eDOC 50, p. 1-3). Após o julgamento de uma série de recursos interpostos pelos ora recorrentes (eDOCs 52-113), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 119, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 232.854/SP (certidão; eDOC 122, p. 1-2) 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 34, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada:



    “(...)



    Além do mais, para se chegar a solução contrária à w á que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse passo o entendimento de que ‘A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.’ (ARE 1347245 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243, DIVULG 09-12-2021, PUBLIC 10-12-2021)



    Nesse diapasão, também: ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de norma infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.’ (ARE 1121681 Agr, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241, DIVULG 06-12-2021, PUBLIC 07-12-2021)



    Por fim, o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que ‘não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, ‘Recursos no Processo Penal’, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.’ (RE 1281990, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 25/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238, DIVULG 28-09-2020, PUBLIC 29-09-2020) 



    Consigno, ademais, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: ‘O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (...).’ (ARE 1346043 AgR, Rel Ministro LUIZ FUX (Presidente), TRIBUNAL PLENO, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246, DIVULG 14-12-2021, PUBLIC 15-12-2021)” (eDOC 34, p. 2-3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente